Tribunal: TJES
Processo: 5002268-16.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-16.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: MARIA MADALENA LUCAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Maria Madalena Lucas, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da executada antes da citação. O ente municipal sustenta ser possível o redirecionamento da execução ao espólio da devedora, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o falecimento ocorre antes da citação do devedor originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida nos autos da execução.

O falecimento anterior à citação impede a formação válida da relação processual e configura ilegitimidade passiva do devedor originário, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, IX, do CPC.

A substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa é vedada, admitindo-se apenas correções de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

A aplicação dos precedentes do STJ (REsp 1.832.608/PR, AgInt no REsp 1.999.140/SC e AgInt nos EDcl no REsp 1.807.879/PE) confirma que o redirecionamento em desfavor do espólio, sem prévia citação do devedor falecido, é juridicamente inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte somente é cabível se o falecimento ocorrer após a citação válida do devedor.

O óbito anterior à citação impede a substituição do sujeito passivo e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IX; CPC, art. 927; Lei nº 6.830/1980; Súmula nº 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.832.608/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.999.140/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.9.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.807.879/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002268-16.2023.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: MARIA MADALENA LUCAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARIA MADALENA LUCAS
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Em suas razões (id. 15429901) sustenta o apelante que, não obstante o falecimento da parte executada em momento anterior à citação, tal fato não impede o redirecionamento da execução para o espólio, sendo imperiosa a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução.

E mais: a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito implica prejuízo ao erário, porquanto inviabiliza a recuperação de créditos regularmente constituídos e não pagos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ingressou o município com a presente execução fiscal em face de Maria Madalena Lucas em 30/06/2023, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva em razão do falecimento da contribuinte, ocorrido antes da citação, conforme se extrai da certidão de id. 15429892.

Sem delongas, não há falar em possibilidade de substituição da CDA e redirecionamento da execução fiscal, sendo este admitido apenas
quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a devida citação, o que não ocorreu na espécie.

Aplica-se ao caso a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça: “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU,
há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)".

2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.

3. Dissídio pretoriano prejudicado.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Desse modo, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)